Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE. MULTA. ENTE DE DIREITO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão do voto, ou entre o resultado do julgamento e o que vem escrito na ementa do acórdão. Inexistindo, entretanto, qualquer divergência interna, em que a afirmação de um termo importe eventualmente na negação de outro e vice-versa, não resta configurada a contradição.

3. Segundo o disposto no parágrafo único do art. 968, do CPC, interpretado em conjunto com o art. 974, do mesmo Código, os entes de direito público são dispensados não apenas do depósito de cinco por cento (5%) do valor da causa, mas também da própria multa que adviria do julgamento unânime de improcedência ou inadmissibilidade da ação rescisória. Referida sanção visa evitar a propositura de lides temerárias, devendo ser presumido que a atuação dos procuradores estatais visa resguardar interesses públicos, ainda que a postulação não venha a ser acolhida, ressalvada a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, que se submete a requisitos próprios, não configurados na hipótese. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

5. Embargos de declaração não providos.